Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Processo : 0702873-28.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Os autores-agravantes alegam que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Aduzem atendimento aos critérios definidos pela Defensoria Pública na Resolução 140/2015, para fins da gratuidade de justiça, tendo em vista que os agravantes auferem renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Pedem o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Os agravantes buscam a gratuidade de justiça que foi indeferida na origem sob o fundamento de que “a renda familiar mensal da parte requerente, conjuntamente considerada, é superior a 05 (cinco) salários mínimos”, não sendo possível “reconhecer sua hipossuficiência, visto que, no contexto da sociedade brasileira, está em posição confortável de remuneração”. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora a presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência econômica juntada[3], à míngua da demonstração de elementos outros que porventura contrariasse o declarado. No particular, os comprovantes de rendimentos apresentados demonstram que a agravante recebeu salário líquido de R$ 606,68 no mês de julho/2020[4], e o agravado recebeu salário líquido de R$ 1.370,48 no mês de junho/2020[5]. Portanto, abaixo do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Ademais, oportuno salientar que a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 78571755 dos autos na origem (processo n. 0735398-94.2020.8.07.0001). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 75784341 e 75787649 dos autos na origem (processo n. 0735398-94.2020.8.07.0001). [4] Id. 75784342 dos autos na origem (processo n. 0735398-94.2020.8.07.0001). [5] Id. 75787652 dos autos na origem (processo n. 0735398-94.2020.8.07.0001).